Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-50.2001.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-50.2001.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALMIREDE DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO CAUSAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONFORMIDADE COM O TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por Almirede de Jesus Cardoso contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 339/STF.

2 -
O acórdão recorrido.
A Quinta Câmara Cível negou provimento à apelação da autora, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegada reação adversa (queda capilar) após uso de produtos cosméticos da marca Palmolive, com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo causal entre o uso dos produtos e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Questão em discussão: saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339/STF, que dispõe sobre a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), sem impor o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em harmonia com o Tema 339/STF, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

5 - O acórdão embargado enfrentou todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, analisando a prova pericial, a responsabilidade objetiva do fornecedor, o alcance da inversão do ônus da prova e a inexistência de falha na prestação de informações, de modo que a discordância da agravante com o resultado não configura ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 (ARE 830.727/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n.
0000021-50.2001.8.05.0155
, sendo parte(s) Agravante
ALMIREDE DE JESUS CARDOSO
e parte(s) Agravada
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.